Tribunal: TJBA
Processo: 8000729-64.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000729-64.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A. Advogado(s): JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM AGRAVADO: RAFAEL ARAUJO SANTOS Advogado(s):JORGE ANTONIO FERNANDO CONCEICAO BALDINI ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE CONTA DE PAGAMENTO DIGITAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO E MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório, deferiu tutela de urgência para determinar o desbloqueio de conta de pagamento digital de titularidade da parte autora e a liberação do saldo retido, com fixação de multa diária para a hipótese de descumprimento. O Agravante sustenta a irrazoabilidade do prazo fixado, a excessividade e desproporcionalidade da multa imposta, bem como afirma o cumprimento da obrigação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central envolve verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência concedida, especialmente no que tange à adequação do prazo fixado para o cumprimento da obrigação e à proporcionalidade e razoabilidade do valor arbitrado a título de multa diária. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito em favor do agravante não restou evidenciada. O prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o desbloqueio de conta de pagamento digital e a liberação de saldo não se mostra exíguo, considerando a natureza da operação, que, por sua digitalização, permite execução praticamente instantânea. A própria alegação de cumprimento da obrigação pelo agravante corrobora a adequação do lapso temporal. 4. O perigo de dano grave ou de difícil reparação, necessário para a concessão do efeito suspensivo pretendido, não foi concretamente demonstrado pelo Agravante. A possibilidade genérica de "eventual execução por descumprimento de obrigação de fazer" por uma instituição financeira de grande porte não se configura como dano irreversível, sendo plenamente reparável por meio de impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução. 5. A multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), possui caráter eminentemente coercitivo, servindo como instrumento legítimo para assegurar o cumprimento da decisão judicial e a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil. O valor arbitrado revela-se compatível com a finalidade de compelir ao cumprimento da ordem, sem violar os princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade, podendo, se necessário, ser revisto futuramente, conforme a evolução do caso concreto. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A manutenção da tutela de urgência que determina o desbloqueio de conta de pagamento digital e a liberação de valores é devida quando evidenciada a plausibilidade do direito do agravado e o risco de dano decorrente da indisponibilidade de verbas. 2. O prazo de 48 (quarenta e oito) horas para desbloqueio de conta de pagamento digital não se mostra exíguo, considerando a natureza da operação, que a tecnologia disponível permite execução praticamente instantânea. 3. A multa diária fixada em valor razoável e proporcional tem caráter coercitivo, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional, e sua revisão pode ocorrer em momento oportuno do processo, caso constatada abusividade." _________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 300 e 537. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000729-64.2026.8.05.0000, sendo Agravante Pagseguro Internet S/A e Agravado Rafael Araújo Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator